Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-67.2014.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
PRIMUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

Número do Protocolo: 7594/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTES DO DANO AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – SÚMULA 623 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVERSÃO – NECESSIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA.
Não é possível afastar a responsabilidade do interessado que não comprova a tradição da propriedade de imóvel degradado, eis que é necessário comprovar a transferência na matricula do imóvel, qualquer outra prova não possui este escopo, consoante o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil.
Os honorários advocatícios devem ser revertidos e majorados em grau recursal, na hipótese em que a parte originalmente perdedora logra êxito em demonstrar as razões de sua irresignação.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
PRIMUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Primus Indústria, Comércio e Transporte Ltda, deu provimento aos pedidos vertidos, a fim de reconhecer a ilegitimidade do Recorrido no Auto de Infração nº 49089.
Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
O Apelante, então, afirma que a ilegitimidade passiva foi acolhida em razão de o Recorrido alegar que teria vendido o terreno desmatado, apontado no Auto de Infração, antes da ocorrência da infração ambiental.
Destarte, defende que a narrativa estabelecida não é real, eis que embora o terreno tenha sido alienado, não foi efetuada a transferência da propriedade em cartório, o que possibilita a manutenção do referido no Auto de Infração.
Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja afastada a ilegitimidade do Recorrido no mencionado documento, e, por consequência, a anulação seja revertida.
O Recorrido, às fls. 312/317, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 327/329, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido, e o Auto de Infração deve ser mantido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Primus Indústria, Comércio e Transporte Ltda, deu provimento aos pedidos vertidos, a fim de reconhecer a ilegitimidade do Recorrido no Auto de Infração nº 49089.
De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser observada neste momento, que é a manutenção, ou afastamento, da ilegitimidade do Recorrido no Auto de Infração mencionado.
Pelo que se abstrai dos autos, o Recorrido afirma que o Auto de Infração deve ser anulado, em razão de não ser legítimo na autuação, eis que teria alienado o imóvel apontado no documento, e este fato afastaria sua responsabilidade.
Pois bem. Pelo que se visualiza dos autos, de fato, há contrato de compra e venda (fls. 59/62), firmado entre o Recorrido e terceiro alheio aos autos, sendo que o referido foi pactuado em 26-4-2004.
O Auto de Infração (fls. 78/82), por sua vez, foi lavrado em 1º-3-2005. Diante desta constatação, há de se apontar que o contrato de comprova e venda não faz presumir a tradição da propriedade do imóvel.
Veja-se o que é regulado no artigo 1.245, § 1º, do Código Civil:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
(...)”

Ao analisar os autos, ainda, verifica-se que o Recorrido, junto à exordial, colacionou a matrícula do imóvel, contudo, ao verificar este documento, observa-se que o único registro colacionado é no sentido do registro do contrato de compra e venda, mas não da transferência da propriedade do imóvel.
Inclusive, observa-se que, à época em foi juntado a cópia da matrícula, consta que a Empresa Primus – Indústria, Comércio e Transporte Ltda é a proprietária da área.
Diante desta constatação, é imperioso registrar que o dano ambiental é solidário, em razão do que é disposto no artigo 3º, IV, da Lei nº 6.938 (dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente), veja-se:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
(...)”

Além deste comando, há de se observar o que é regulado pela Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Observa-se que a cobrança pelo dano ambiental pode ser dar pelo atual ou antigo possuidor, bem como, do proprietário, em razão de que se presume sua ciência do dano, além de que é sua responsabilidade em preservar a área ambiental de sua propriedade.
Outro ponto que corrobora ao fato de que o Recorrido seria o real proprietário à época da degradação ambiental, é de que, ao observar o contrato de compra e venda firmado, vislumbra-se que o pagamento se daria no decorrer dos anos, até 2007, o que afasta a tese de que a propriedade teria se transferido.
Destarte, por mais que as obrigações tenham sido cumpridas de forma prévia, antes do esgotamento do prazo, isto não foi comprovado nos autos, o que afasta eventual alegação.
Apenas que não sopesem dúvidas, veja-se o que é regulado por este Sodalício em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – EXCESSIVIDADE DA MULTA ARBITRADA – INOCORRÊNCIA – INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – PENALIDADE PECUNIÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO – ACOLHIDA – QUANTUM ARBITRADO ACIMA 20% DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de compra e venda não constitui documento hábil a provar a transferência do domínio do imóvel autuado, por se tratar de instrumento preliminar, que antecede a efetiva constituição do negócio jurídico de compra e venda e está sujeito ao arrependimento. Trata-se, apenas, de instrumento onde o comprador manifesta sua vontade de aquisição do imóvel ao vendedor e que estabelece a forma e o preço que deseja adquirir o bem. Não comprovada a transferência da propriedade, responde o proprietário que consta do registro do bem pelo dano ambiental. (...) (N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 4/12/2018).

Dessa maneira, é certo que o Recurso de Apelação Cível deve ser provido, a fim de que o Auto de Infração nº 49089 seja reestabelecido, e o Recorrido mantido no documento, o que, por consequência, enseja a Retificação integral do ato sentencial, nos termos do julgamento do mérito do apelo.
Por fim, há de se reverter os honorários advocatícios, e pelo que se vislumbra o Magistrado Singular quantificou a quantia a ser paga pelo polo perdedor, inclusive a se pautar pelo artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, entretanto, a Sentença foi proferida em 17-3-2016, ou seja, após o período de vacância da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil de 2015).
Destarte, esta constatação enseja a alteração do montante arbitrado, eis que este deve ser estipulado de forma percentual, em regra.
Veja-se o que é regulado no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)”

Ao analisar o dispositivo, vê-se que os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, e ao valorar o feito, sob a perspectiva dos elementos dispostos no parágrafo 2º, é certo que estes devem corresponder a 12% (doze por cento).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reestabelecer o Auto de Infração nº 49089, bem como, reverter os honorários advocatícios arbitrados, e fixar os referidos em 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, e, por consequência, RETIFICO integralmente o ato sentencial, nos termos do que foi colacionado no julgamento do mérito recursal.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR